Tribunal: TJMT
Processo: 1003947-70.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003947-70.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIS ANTONIO PEREIRA - CPF: 109.275.651-53 (APELADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRELIMINARES – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS – ONEROSIDADE EXCESSIVA – JUROS REMUNERATÓRIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Decadência e Prescrição: Rejeição das preliminares de decadência e prescrição, considerando que o pedido envolve a revisão do contrato, não se aplicando o prazo decadencial do art. 178 do CC.

A prescrição é afastada por se tratar de obrigação de trato sucessivo, com termo inicial na data do último desconto.

Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco BMG S.A. em face da sentença proferia pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por dano moral que lhe move Luis Antônio Pereira, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, convertendo o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum, fixando os juros remuneratórios conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito, determinando que a restituição do valor pago a maior se dê na forma simples, corrigida com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a data de cada pagamento realizado a maior, com abatimento de eventual débito em aberto, estabelecendo que a apuração dos valores se dará por meio de liquidação de sentença e, se for o caso, aplicando-se a compensação.

Inconformado, o Banco BMG
S.A. recorre sustentando preliminar de decadência e prescrição parcial. No mérito, afirma que o contrato foi celebrado de maneira regular, com o autor plenamente ciente das condições pactuadas. Destaca-se que o apelado utilizou o cartão de crédito para diversos saques, evidenciando sua ciência e aceitação do contrato. Aduz que a sentença que converteu o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado é impraticável e juridicamente inviável, uma vez que não pode pleitear a nulidade do contrato após ter se beneficiado dos valores recebidos.

Ademais, a taxa de juros aplicada ao cartão de crédito consignado não deve ser alterada judicialmente para a taxa de empréstimo consignado. Nesse contexto, não se justifica a restituição de valores, uma vez que o apelado usufruiu dos saques realizados. Caso a sentença seja mantida, requer-se a compensação dos valores disponibilizados.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 239447198), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Luis Antônio Pereira propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por dano moral contra Banco BMG S.A., aduzindo ser servidor público estadual aposentado, contratou um empréstimo consignado em 2014, cujos valores eram descontados diretamente de sua folha de pagamento. Com o passar dos anos, ele percebeu que os descontos não cessaram conforme esperado, e os valores aumentavam de forma injustificada, sendo debitados sob a rubrica de cartão de crédito. Ao investigar a situação junto ao banco responsável, o autor não obteve esclarecimentos satisfatórios, o que o levou a buscar auxílio no PROCON/MT.

Em resposta, o banco apresentou documentos que indicavam a realização de transferências bancárias totalizando R$ 20.702,01, as quais foram justificadas como saques de cartão de crédito. Contudo, desde 2014, os descontos somam R$ 50.542,59, além de um saldo devedor ainda existente de R$ 6.739,56. O autor afirma que nunca foi informado adequadamente de que se tratava de um contrato de cartão de crédito consignado, acreditando que estava contratando um empréstimo consignado, cujas condições são geralmente mais favoráveis em termos de juros e prazos.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo

julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, convertendo o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum, fixando os juros remuneratórios conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito, determinando que a restituição do valor pago a maior se dê na forma simples, corrigida com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a data de cada pagamento realizado a maior, com abatimento de eventual débito em aberto, estabelecendo que a apuração dos valores se dará por meio de liquidação de sentença e, se for o caso, aplicando-se a compensação (id. 239447187).

Inconformado, o apelante recorre arguindo prejudicial de mérito referente a decadência e a prescrição. Alega que o contrato objeto da lide foi entabulado em 28.03.2014, sendo patente a ocorrência da decadência e da prescrição.

Pois bem.
Quanto à preliminar de decadência, é possível observar que os autos versam não somente sobre pedido de anulação do contrato, mas também pela revisão e conversão da modalidade do pacto, motivo pelo qual não há que se falar na incidência da regra do art. 178 do Código Civil.

Assim, não verifica-se a decadência do direito de o autor postular pela revisão do negócio jurídico, pelo decurso de prazo de quatro anos, considerando que a parte não pretende a anulação ou rescisão do contrato, mas sim, sua conversão e revisão.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

A ação revisional de cláusulas não deve ser confundida com anulação do negócio jurídico, razão pela qual não há incidência do prazo decadencial previsto no art. 178, II, do CC.
(...)
”. (RAC n.o 1017336-93.2020.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.04.2022 – negritei).

Portanto, também
rejeito a preliminar vindicada
.

Com relação a prescrição suscitada pelo apelante,

mister
se faz constar que o objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in

verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...)

3.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020 – negritei e grifei)

Logo, não há falar em prescrição, ainda que parcial, pois as prestações continuam a ser debitadas diretamente da folha de pagamento do apelado até os dias atuais,
de modo que rejeito a preliminar suscitada.

Ultrapassada a questão, é de bom alvitre destacar que o apelado, em momento algum, alega a ausência de contratação, mas sim, que contratou junto à instituição financeira o que acreditava ser empréstimo consignado e que, posteriormente, foi surpreendido com a constatação de que na realidade se tratava da modalidade cartão de crédito consignado.

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Visto isso, analisando o caderno processual, verifico que embora o pacto celebrado entre as partes seja intitulado
“Cédula de Crédito Bancário – Saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado”
as despesas decorrentes do contrato são referentes às transferências diretamente na conta corrente do autor, mediante TED (id. 239447168 – págs. 19/34).

Contabilizando as transferências eletrônicas realizadas na conta bancária do autor, verifico a existência de 16 comprovantes de transações, em diversos valores, sem, contudo, previsão de data para o término dos descontos.

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Andou bem o d. magistrado ao consignar:

“Com efeito, verifica-se que a autora recebeu valores em sua conta que foram disponibilizados pelo banco demandado através de transferência bancária, demonstrando que não se tratou de efetiva utilização de cartão de crédito na modalidade comum em que são realizadas compras das mais variadas espécies, o que acaba por comprovar que a natureza da operação possui inequívoca feição de empréstimo pessoal.

Ademais, em todo o período dos descontos
não foi realizada nenhuma compra a crédito com o cartão que lhe foi disponibilizado
, mas apenas alguns saques complementares, comprovando, portanto, que o consumidor compreendia que o contrato celebrado com o banco tinha natureza de empréstimo consignado.

(...)

É nesse ponto em específico que a questão toma contornos de abusividade, já que não há a devida informação ao consumidor de como os descontos dessa modalidade de contratação se dão (na prática) em relação ao valor emprestado, pois ninguém, em sã consciência, se proporia a celebrar um contrato que, pela forma de amortização é, a bem da verdade, uma dívida interminável porque o desconto se dá, apenas, em relação ao valor mínimo da fatura (
ainda que haja dinheiro em conta para o pagamento de todo o montante devido ou saldo positivo frente à fonte pagadora
), sendo, em relação ao remanescente, aplicada correção por meio de taxas de juros muito altas que acabam por aumentar, e não diminuir o montante devido, caracterizando, assim, verdadeira cláusula leonina de dificílima compreensão.

Ora, é consabido que nas relações de consumo, as cláusulas contratuais precisam ser claras, assertivas e de fácil compreensão a todo e qualquer contratante – sobretudo aqueles considerados leigos no assunto – o que não se verifica no caso aqui tratado em que informações essenciais, como é o caso da forma de amortização do débito, se revelam dúbias a ponto de induzir em erro o consumidor, violando assim os princípios da informação e da transparência insculpidos no art. 46 do CDC.

(...)

Aplica-se, ademais, o disposto no art. 47 do mesmo código no sentido de que “
As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
”, não se olvidando, ainda, que o consumidor é reconhecido pelo referido código, como a parte vulnerável na relação de consumo (art. 4o, inciso I).

Logo, diante do quadro fático aqui delineado, afigura-se manifesta a abusividade no contrato celebrado entre as partes, pois além de se tratar de contrato de adesão em que a parte não consegue se insurgir em face de qualquer elemento da negociação, é nítido que o consumidor foi ludibriado pela instituição financeira a realizar contratação diversa daquela que efetivamente pretendia, incidindo aí, além de todo o arcabouçou protetor previsto no Código de Defesa do Consumidor, as disposições previstas no Código Civil acerca dos defeitos do negócio jurídico (erro e ignorância), mesmo porque a ideia central dos contratos de empréstimo é no sentido de que o devedor possa, por meio de um número de parcelas pré-definidas, efetuar o pagamento gradativo da obrigação até que se chegue ao adimplemento integral do débito.

Mas o que se vê, na prática, é uma dívida infindável que só aumentou ao longo do tempo porque a forma de amortização então utilizada é deveras prejudicial ao consumidor em razão da incidência de exorbitantes juros ao remanescente, típicos dessa espécie de operação.

Portanto, o que se pode concluir é que o contrato em questão caracteriza não apenas dificuldade na compreensão de certas cláusulas, mas também deficiência em relação a questões obrigatórias, como é o caso da quantidade de parcelas que devem ser pagas pelo contratante para o adimplemento integral da obrigação, tal como expressamente previsto no art. 52, IV, do código consumerista acima citado.

(...)

Daí dizer-se que, pelos elementos probatórios produzidos nos autos, que instruem a presente ação, é inequívoco que a parte autora pretendia contratar modalidade diversa daquela que lhe foi disponibilizada, já que foi induzida em erro em razão da dificuldade de compreensão de determinadas cláusulas (
efetiva compreensão acerca de como se daria a amortização da dívida ao longo do tempo
), e também pela falta de informações indispensáveis à correta contratação (
ausência de especificação do número de parcelas para a liquidação do débito
), levando o consumidor a crer que havia contratado empréstimo consignado que seria quitado mensalmente mediante descontos em sua folha de pagamento, quando, na verdade, o valor da dívida se perpetuava no tempo e jamais seria saldada em razão da incidência de encargos excessivos aplicados em razão do pagamento mínimo que só faziam aumentar o valor devido.

Assim, demonstrada a conduta abusiva do banco demandado, que impôs onerosidade excessiva ao consumidor, aliado ao fato de que houve vício de consentimento capaz de invalidar a avença, a solução que cabe ao caso é a conversão da contratação para empréstimo consignado comum.

(...)

Com a clareza que lhe é peculiar, a Ilustre Relatora aprofundou o tema nos seguintes termos:

“[...] Conforme se infere dos documentos colacionados pela própria instituição financeira,
a operação que inaugurou a “utilização” do cartão de crédito foi, exatamente, o dito “saque”, seguido por outras 09 (nove) operações
, cujos valores, aliás, foram todos disponibilizados por meio de TED realizadas diretamente na conta da autora,
indicando o desvirtuamento da natureza das operações
de cartão de crédito por parte da instituição financeira,
com o manifesto o intuito de impingir ao consumidor operação mais onerosa
e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco; sem a devida informação.

Nessa perspectiva,
tem-se que a conduta do banco viola o dever de informação, maculando a relação jurídica questionada
, nos moldes do que disciplina o art. 6o inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Visto por outro ângulo,
a conduta do banco se revela incompatível com o dever de lealdade que deve nortear as relações contratuais
, circunstância que impõe o reconhecimento da abusividade contratual e a consequente declaração de nulidade da cláusula que estipula taxa de juros para operação de cartão de crédito, nos termos do artigo 51, IV, do CDC.

Diante disso, não se pode deixar de reconhecer que o negócio jurídico impugnado padece de legalidade,
pela abusividade exteriorizada pela conduta lamentável
, perpetrada pela instituição financeira, no sentido de promover,
à míngua de informação clara e correta
, a cooptação de mutuários, a fim de fomentar sua carteira de cartões de crédito,
valendo-se de engodo empregado sobre consumidores que buscam a contratação de empréstimo pessoal
.

Ora, considerando que a parte autora, na qualidade de servidora pública, tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha) com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado,
não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito, como quer fazer crer o banco requerido
.

[...]

Além disso,
como não há o pagamento de prestações fixas
, mas apenas o
refinanciamento automático
da diferença entre o valor da fatura e aquele debitado no holerite,
a quantia retirada do salário nunca é suficiente para quitar o “saque”
, o que
causa a perpetuação da dívida
, com onerosidade excessiva para o consumidor.

Portanto, é clara a violação aos princípios da transparência e informação, bem como ao art. 46 do CDC, já que se trata de conduta comercial abusiva, vedada pelos incisos III e V do art. 39 do CDC.

(...)

Não bastasse isso, a realização de poucos saques é incapaz de alterar a percepção do consumidor sobre aquilo que pretendeu contratar, pois, objetivamente falando, o denominado homem médio entende que o cartão de crédito destina-se à realização de compras das mais variadas espécies e não saques.

(...)

Portanto, diante da abusividade verificada, a fim de evitar maiores prejuízos à parte autora, necessário se faz a conversão da modalidade contratada (cartão de crédito consignado) para empréstimo pessoal consignado, tal como requerido na petição inicial.

Diante da conversão do contrato para empréstimo consignado comum, a fim de dar efetividade ao comando da presente sentença, necessário se faz estabelecer a taxa de juros a ser aplicada a cada operação, sendo pacífica a jurisprudência no sentido de ser utilizada a taxa média de juros disponibilizada pelo Banco Central.

(...)

Assim, reconheço que a taxa de juros deverá ser adequada à média praticada pelo mercado nos percentuais disponibilizados Banco Central, levando-se em consideração a data de cada depósito,
a ser apurado em sede de liquidação de sentença
.”
(id. 239447187).

Portanto, resta claro houve flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar ao cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e principalmente a taxa de juros praticada.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Assim, tenho que não merece reparo a sentença que determinou a revisão contratual, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média do Banco Central, a ser calculada na data de cada depósito.

Acerca do tema, o art. 170, do C. Civil, dispõe que se
“o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO
– VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO
– DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.”
(RAC n. 1046534-15.2019.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 - negritei)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE DESCONTO INDEVIDO -
EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO
- DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC)
- VÍCIO DE CONSENTIMENTO -
CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(RAC n. 1014360-16.2020.8.11.0041, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.02.2021 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETICAO DE INDEBITO E DANOS MORAIS E ANTECIPAÇAO TUTELA – CONSUMIDOR / FUNCIONÁRIO PÚBLICO – INDUZIDO AO ERRO – ASSINA CONTRATO DE “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ACREDITANDO SER EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO E TRANPARÊNCIA
– ART. 46 E 4o DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO, HAVENDO, É DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço. Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.

A indução do consumidor em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na realidade, se tratava da contratação via cartão de crédito, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual
.”
(N.U 1018308-68.2017.8.11.0041, 1a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 02.03.2021 - negritei)

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso na forma simples, caso haja comprovação, após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, conforme fixado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está alinhada com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024